Tribunal: TJPA
Processo: 0805203-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805203-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADENILDO DOS ANJOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrim n.: 0805203-06.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0065591-78.2015.8.14.0401.

PACIENTE:

ADENILDO DOS ANJOS TAVARES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA A CORRÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REQUISITOS DO ARTIGO 580 DO CPP. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I.

Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal. Não cabimento conforme jurisprudência consolidada.

II.

Situação idêntica de corréus. Aplicação do artigo 580 do CPP.

III.

Extensão dos efeitos de acórdão absolutório a corréu em razão da insuficiência probatória. Paciente que se encontra na mesma situação fática e probatória dos corréus absolvidos.

IV.

Concessão da ordem de ofício. Anulação da sentença condenatória e absolvição do paciente por insuficiência de provas.

V.

Revogação da prisão preventiva. Expedição de alvará de soltura.

VI.

Ordem não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, contudo, CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, para absolver o paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrim n.: 0805203-06.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0065591-78.2015.8.14.0401.

PACIENTE:

ADENILDO DOS ANJOS TAVARES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ADENILDO DOS ANJOS TAVARES
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Consta das razões da impetração que o paciente foi condenado, juntamente com vários corréus, ao cumprimento de pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, conforme sentença proferida nos autos do processo nº.: 0065591-78.2015.8.14.0401.

Afirma a impetrante que, contra essa sentença condenatória, os corréus Rosilene Ribeiro Fernandes e Carlos Alberto Queiroz da Silva interpuseram recurso de apelação e, após julgamento por este Tribunal, foram absolvidos da prática delitiva, em razão da insuficiência probatória.

Sustenta que, em razão dos corréus se enquadrarem em situação idêntica ao coacto, há necessidade de extensão do benefício para sua absolvição.

Diante do exposto, formulou pedido de antecipação de tutela em sede liminar e, no mérito, requereu a concessão da ordem com o fim de estender os efeitos do acórdão nº.: 0065591-78.2015.8.14.0401 ao ora paciente (id 18802849).

Juntou documentos (id 18802850 – 18802852).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 18849385).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 18953870).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opina pelo não conhecimento da ordem (id 19063639).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta conhecimento.

É sabido que a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal não encontra amparo na jurisprudência desta Corte[1]
e dos Tribunais Superiores[2]
, conforme entendimento consolidado. No entanto, a análise do mérito da impetração revela, a meu ver, a necessidade de concessão da ordem de ofício.

Diante disso, considerando o disposto nos artigos 654, §2º[3]
e 657-A, §único[4]
, ambos do CPP, e verificando a presença de elementos que ensejam a aplicação da regra contida no artigo 580[5]
do CPP, é cabível a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício.

A extensão dos efeitos do acórdão que absolveu os corréus Rosilene Ribeiro Fernandes e Carlos Alberto Queiroz da Silva, em razão da insuficiência probatória, ao ora paciente, é medida que se impõe, pois, foram reconhecidas as mesmas condições fáticas e probatórias.

Assim, deve ser reformada a sentença condenatória para absolver o paciente
ADENILDO DOS ANJOS TAVARES
por insuficiência de provas, na esteira da conclusão adotada no acórdão cujos efeitos se pretende ver estendidos.

Posto isso,
não conheço da ordem de
habeas corpus
pela prejudicialidade do exame do mérito, mas
concedo a ordem de ofício
, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP, para acolher a pretensão formulada na impetração, estendendo os efeitos do acórdão absolutório proferido no julgamento da apelação nº.: 0065591-78.2015.8.14.0401 ao ora paciente.

Por consectário,
revogo a prisão preventiva do paciente
, com fundamento no art. 316,
caput
[6]
,
do CPP, devendo ser expedido ALVARÁ DE SOLTURA, assinado pelo Juízo de origem, com inclusão dos dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos, cito: “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL COM ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT USADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É pacífico na jurisprudência brasileira a inadmissibilidade do habeas corpus quando cabível instrumento processual específico, a exemplo de recurso ou mesmo meio de impugnação autônomo.
In casu
, considerando a ocorrência do trânsito em julgado no acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, caberia à parte impugná-lo somente por meio da revisão criminal, não sendo cabível o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal. 2. Habeas corpus não conhecido” (TJ-PA 08116013720228140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/10/2022).

2 Nesse sentido, cito: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2. Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta ilegalidade. 3. Ressalta-se que não é necessário revolver o material fático-probatório para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, em total afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos. 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento” (STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). E, ainda, cito: STF - ADPF: 1124 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulgado: 20/03/2024. Publicado: 21/03/2024.

4 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

4 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

5 Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 29/08/2024